Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. O julgamento realizado nos limites do pedido de reforma não viola o princípio da adstrição ou correlação.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
4. Rejeitaram-se os embargos.